Tribunal: TJDFT
Processo: 0711883-45.2025.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO. IMPLANTE DENTÁRIO. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da incompetência absoluta do Juizado Especial, com fundamento na necessidade de realização de perícia.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 79422334). Foram ofertadas contrarrazões (ID 79422338).
3. Na origem, a autora ajuizou ação visando à condenação da requerida ao ressarcimento de R$ 5.890,00 e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.500,00. Alegou que, em 2022, contratou tratamento odontológico consistente na colocação de seis implantes dentários, pelo valor de R$ 6.750,00. Sustentou que ocorreram diversas falhas na execução do serviço, tais como demora na instalação dos implantes, remarcações e cancelamentos de consultas sem a devida antecedência — inclusive após seu comparecimento à clínica —, ausência de atendimento emergencial e recorrentes problemas em um dos implantes, que teria se desprendido várias vezes e provocado infecção. Relatou que as intercorrências se agravaram em 2023, quando um implante frontal (dente 26) teria sido mal posicionado e apertado excessivamente, comprometendo a raiz do dente 27, que teria sofrido desvio. Asseverou que tais fatos configuram falha na prestação dos serviços, ocasionando prejuízos à sua saúde e à sua dignidade. Diante da ausência de solução administrativa, propôs a presente ação para obtenção da reparação correspondente.
4. Em suas razões recursais, a autora sustentou que, desde a petição inicial, reiterada em réplica, demonstrou a existência de conjunto probatório amplo, robusto e suficiente para o convencimento judicial, sendo desnecessária a produção de prova pericial complexa. Alegou que a exigência de perícia, quando já há nos autos farto material probatório, inclusive de natureza técnica, como laudos e áudios de profissionais habilitados, contraria os princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade que regem os Juizados Especiais. Asseverou que a jurisprudência do próprio TJDFT reconhece que a complexidade da prova não afasta, por si só, a competência dos Juizados quando os documentos acostados são suficientes à elucidação dos fatos. Destacou a existência de precedentes aplicáveis ao caso concreto (Acórdãos no 2000145 e no 2009417), os quais firmam o entendimento de que a prova documental e visual suficiente afasta a necessidade de perícia formal, preservando a competência dos Juizados Especiais. Sustentou, ainda, que a documentação constante dos autos demonstra a falha na prestação do serviço e o nexo causal, autorizando o julgamento do mérito e a responsabilização da recorrida. Aduziu que a recorrida, na condição de fornecedora de serviços, responde objetivamente pelos danos causados, bastando a comprovação do dano e do nexo causal. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar integralmente procedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em analisar a competência do Juizado Especial para julgar a demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. No caso concreto, as controvérsias instauradas exigem apuração técnica aprofundada para a verificação da existência ou não de erro nos procedimentos odontológicos realizados ao longo do tratamento. A análise das alegações deduzidas demanda exame especializado capaz de identificar se as intercorrências relatadas decorreram de falha no planejamento, na técnica cirúrgica ou no posicionamento dos implantes, ou se estão associadas a fatores alheios à atuação profissional, como condições anatômicas da paciente, patologia periodontal prévia, eventuais traumas ou, ainda, o efetivo cumprimento das orientações clínicas prescritas durante o tratamento, conforme destacado na sentença.
8. Os elementos probatórios constantes dos autos, embora relevantes, não se mostram suficientes para elucidar, de forma segura, questões técnicas que extrapolam o conhecimento médio do julgador, notadamente no que se refere à interpretação de exames, prontuários, registros fotográficos e à correlação entre a evolução clínica e os procedimentos adotados. Nesse quadro, a produção de prova pericial imparcial revela-se imprescindível para a adequada formação do convencimento judicial, providência incompatível com o rito célere e simplificado dos Juizados Especiais, o que atrai a incidência da regra de incompetência prevista na Lei no 9.099/95.
9. Os julgados invocados não se amoldam à hipótese dos autos, pois tratam de situações em que o conjunto probatório já permitia, de forma inequívoca, a aferição do nexo causal e da falha na prestação do serviço, o que não se verifica no presente caso. Nesta demanda, a complexidade decorre da própria natureza da controvérsia e da multiplicidade de fatores técnicos envolvidos, circunstância que impõe a manutenção da sentença que reconheceu a incompatibilidade da demanda com o microssistema dos Juizados Especiais.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e não provido.
11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.